Tribunal: STF
Processo: ARE 1483720
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao juiz conceder ex officio os benefícios da justiça gratuita, que devem ser postulados expressamente pela parte interessada. 2. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, e do artigo 1º da Lei Estadual nº 17.654/2012, que preveem a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA” (fl. 14, e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, a agravante argumenta que, “por violar a competência suprema da Corte Constitucional e declarar inconstitucional dispositivo da legislação federal já reconhecido como constitucional pelo e. STF em regime de precedente qualificado, impõe-se a procedência do presente Recurso Extraordinário, determinando a condenação do Município sucumbente em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Goiás, a fim de fazer valer a autoridade da decisão desta e. Corte Constitucional” (fl. 9, e-doc. 23).



    Sustenta que “o Tribunal de origem deixou de condenar o vencido em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, declarando a inconstitucionalidade do art. 4º, inciso XXI da Lei Complementar Federal n. 80/1994 e contrariando entendimento pacificado pelo e. Supremo Tribunal Federal em sede de precedente qualificado (Tema n. 1.064/STF)” (fl. 9, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).



    No agravo, a agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede “provimento do presente agravo, a fim de que se seja admitido e conhecido o recurso extraordinário interposto para, no mérito, ser provido, reconhecendo-se a violação ao artigo 134, caput e parágrafos da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No recurso extraordinário, a agravante pede ”a procedência do presente Recurso Extraordinário, determinando a condenação do Município sucumbente em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Goiás, a fim de fazer valer a autoridade da decisão desta e. Corte Constitucional” (fl. 9, e-doc. 23).



    A agravante traz matéria diversa daquela tratada na espécie. Este processo versa sobre ação de alimentos, em fase de cumprimento de sentença, em desfavor de pessoa física, não contra Município.



    A agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido. Nele se analisou a “real destinação da referida verba honorária”, tendo o Tribunal de origem concluído que, “nos feitos em que os representantes do referido órgão atuem como curadores especiais, como no caso sob análise, não fazem jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial, por se tratar de atividade intrínseca às suas funções institucionais” (fl. 11, e-doc. 10).



    Os fundamentos trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado, o que impede a exata compreensão da controvérsia. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora